Tribunal: TJPA
Processo: 0804913-59.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804913-59.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO WILLIAN VIANA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÕES DE INVASÃO DA RESIDÊNCIA COM NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE COMO SE DERAM OS FATOS – DILAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM QUE SE CONHECE EM PARTE E SE DENEGADA.

1.

“O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (HC 589.886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

2.

Não se evidencia ausência de fundamentação em decisão que decreta a custódia preventiva, adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos.

3.

“O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. (HC 629.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)”

4.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Súmula de nº 08-TJPA

5.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Marcone José Pereira, em favor do nacional FRANCISCO WILLIAM VIANA DE SOUZA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente, acusado do suposto envolvimento no delito de tráfico de drogas, autos do processo crime de nº 0805425-19.2022.8.14.0040, relatando que houve invasão de sua residência, o que tornaria nula a prova colida, e que ele teria sofrido agressões físicas e psicológicas pelos policiais militares que efetuaram sua prisão.

Alega ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva, proferida em audiência de custódia, que apresenta distorções entre a realidade fática e o que foi narrado no
decisum
.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para revogar a prisão, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 9001372 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 9127319, constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e concessão da ordem na Id 9520364, por ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão cautelar.

Pedido de reconsideração da decisão que negou a medida liminar na Id 9020496, que restou indeferido na Id 9228857.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FRANCISCO WILLIAM VIANA DE SOUZA, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando-se a nulidade das provas colhidas em razão da invasão da residência e ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva.

Consta da documentação trazida com a impetração, que o paciente foi preso em via pública ao tentar fugir de possível abordagem policial que apurava suposto comércio de entorpecentes no local, e conduzido até a sua residência quando foram encontrados 18 (dezoito) vasos plásticos com sementes de maconha, 03 (três) vidros de fertilizantes, aparelho de controle de temperatura, refletor, aquecedor, exaustor, balança de precisão, 25 (vinte e cinco) gramas de crack e 4 (quatro) gramas de cocaína.

Concernente ao argumento de que houve invasão da residência do paciente e nulidade das provas colhidas, contata-se pelos depoimentos dos policiais, Id 8999692, que o local onde o paciente foi preso era considerado área de comercio de drogas, e que após a prisão ele conduziu os policiais até o imóvel onde reside, local onde foi encontrado o cenário completo de cultivo de drogas (maconha), além de crack e cocaína.

Nesse sentido, não há como se admitir que houve invasão da residência, com nulidade das provas colhidas no local, pois “Na hipótese dos autos, haviam informações anteriores que demonstravam indícios de traficância no local, o que foi confirmado pela apreensão de grande quantidade de substância entorpecente (662 porções de cocaína e 172 pedras de crack), além da notícia de que a entrada na residência foi franqueada pelo suspeito, o que denota justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. (AgRg no HC n. 661.465/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/2/2022.)”.

Há que se considerar que o paciente foi preso em estado de flagrante, e, portanto, “O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (HC 589.886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

Constata-se na Id 8999691 a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, proferida em audiência de custódia, que se encontra vazada nos seguintes termos:

“Existem
indícios
de que o(s) conduzido(s) seja(m) o(s)
autor(es)
das condutas ilícitas indicadas nos autos, principalmente pelos relatos do próprio agente reconhecendo que a droga era sua, que a comercializava e que repassara a droga às adolescentes. A quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias em que foi preso conforme relatos dos Policiais Militares que efetivaram a prisão em flagrante denotam a mercancia do entorpecente. (CPP, art. 312,
caput
). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23,
caput
, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar do(s) flagranteado(s) é imprescindível para a
garantia da ordem pública
(
CPP, art. 312
), pelas seguintes razões:

a. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz social
, que foi violada em razão da grave
comoção social
gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1
.
perplexidade
causada na população, que passa a deduzir que as instituições

encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

a.2
.
gravidade em concreto do delito
que se refere ao tráfico de entorpecente e toda a estrutura de produção e materiais encontrados na residência do agente, o que denota, em tese, a desenvoltura empreendida para a consecução da prática delitiva, o que foge totalmente do “usuário comum”.

...

De outra forma,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do(s) indiciado(s) e, conforme demonstrado na
fundamentação supra
, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública, especialmente pela porque é reincidente e toda a estrutura de produção e materiais encontrados na residência do agente, conforme auto de apreensão juntado no id nº 57306432 (fls. 11 e 12), denotam, em tese, toda a desenvoltura empreendida para a consecução da prática delitiva, o que foge totalmente do “usuário comum” como relata ser (CPP, arts. 282, § 6º, 310,
caput
, II e 319). À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310,
caput
, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
converto
a segregação flagrancial do(s) conduzido(s)
FRANCISCO WILLIAM VIANA DE SOUSA
em
prisão preventiva
em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social e repercussão provocadas pela gravidade do fato, pela saúde pública que foi atingida, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319”. <sic>

In casu,
não se pode alegar que o decreto preventivo se encontra carente de fundamentação aos requisitos do art. 312, do CPP, eis que demostra elementos concretos que justificam a custódia cautelar do paciente.

Nesse sentido, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

3.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

4. In casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da apreensão da grande quantidade de drogas - quase sete toneladas de maconha.

5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 643.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)” – grifo nosso –

Ainda, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Quanto a possível divergência na narrativa dos fatos que indicam a suposta presença de adolescente utilizado pelo paciente na traficância, invoca-se que “A alegação de inexistência de indícios de autoria que divergir do contexto fático-probatório dos autos reclama, para sua constatação, a produção de elementos de prova, cujo exame é insuscetível em habeas corpus”. (AgRg no HC 672.186/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 21/02/2022).

Por fim, embora não conste qualquer relato no depoimento prestado pelo paciente em audiência de custódia quanto a suposta agressão física e mental por ele sofrida, como sustentado na impetração, necessário se faz sua apuração.

Assim, conheço em parte da ordem e a denego, determinado-se, contudo, ao juízo
a quo
que mande apurar a denúncia formulada na peça de ingresso no que concerne a eventuais agressões físicas e psicológicas sofridas pelo paciente por policiais militares, ocorridas no interior de sua residência.

É o voto.

Belém, 02/06/2022